Tribunal: TJPA
Processo: 0876785-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876785-75.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. LGPD. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS EXCESSIVAMENTE GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. POSSIBILIDADE DE ASSUNÇÃO DO POLO ATIVO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAM contra decisão monocrática proferida em apelação cível oriunda de Ação Civil Pública ajuizada em face de HOSPITAL PORTO DIAS LTDA., na qual foi reconhecida, de ofício, a ilegitimidade ativa da associação autora para a propositura da demanda coletiva fundada em alegada violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), com consequente extinção do processo sem resolução do mérito. A agravante sustenta possuir legitimidade para a tutela coletiva de interesses dos consumidores, invocando o art. 82, IV, do CDC e precedentes que admitem a atuação associativa em demandas relacionadas à proteção de dados pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a associação autora possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública relacionada à proteção de dados pessoais, à luz de suas finalidades estatutárias; (ii) estabelecer se, reconhecida a ilegitimidade ativa da associação, deve ser oportunizada a assunção do polo ativo da demanda pelo Ministério Público, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 7.347/1985.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa das associações para a propositura de ação civil pública exige a demonstração de pertinência temática entre seus objetivos institucionais e o objeto da demanda coletiva, além da constituição há pelo menos um ano, conforme previsto no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985 e no art. 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A representatividade adequada constitui requisito essencial da tutela coletiva, impondo a existência de vínculo institucional concreto entre a entidade associativa e os interesses transindividuais cuja proteção se pretende em juízo.

A previsão estatutária excessivamente ampla, que autoriza a atuação simultânea da associação em múltiplas áreas temáticas — como defesa do consumidor, interesses tributários, meio ambiente, cultura e educação — evidencia ausência de especialização institucional e compromete a necessária pertinência temática.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a generalidade desarrazoada das finalidades estatutárias descaracteriza a representatividade adequada e conduz ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação para a tutela coletiva.

Reconhecida a ilegitimidade ativa da associação autora, não se impõe necessariamente a extinção definitiva da ação civil pública, devendo ser oportunizada a assunção do polo ativo pelo Ministério Público, em observância aos princípios da indisponibilidade do interesse coletivo e da primazia da decisão de mérito, conforme autoriza o art. 5º, §3º, da Lei nº 7.347/1985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa de associação para o ajuizamento de ação civil pública exige a demonstração de pertinência temática entre seus objetivos estatutários e o direito coletivo discutido.

A amplitude excessiva e genérica das finalidades institucionais da associação compromete a representatividade adequada e afasta sua legitimidade para a tutela coletiva.

Reconhecida a ilegitimidade ativa da associação autora, deve-se oportunizar ao Ministério Público a assunção do polo ativo da ação civil pública, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 7.347/1985.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.347/1985, arts. 5º, V e §3º, 13 e 18; CDC, art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.9.2022, DJe 22.9.2022; STJ, REsp nº 2.035.372/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 6.12.2023; STJ, REsp nº 1.213.614/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 1.10.2015, DJe 26.10.2015.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAM
contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível nº 0876785-75.2020.8.14.0301, oriunda de Ação Civil Pública ajuizada em face do
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA.

A decisão monocrática lançada conheceu do recurso de apelação e, de ofício, reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da associação autora, ao fundamento de que suas finalidades estatutárias apresentam amplitude excessiva, abrangendo a defesa de consumidores, contribuintes, meio ambiente e cultura, o que afasta a necessária pertinência temática específica para a propositura de Ação Civil Pública fundada na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

Assentou-se que a legitimidade das associações para a tutela coletiva exige vínculo concreto entre seus objetivos institucionais e o direito material discutido, conforme o art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em razão disso, foi declarada a ilegitimidade ativa da recorrente e determinada a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a análise das demais questões do recurso.

Irresignada, a associação opôs Embargos de Declaração, alegando a existência de erro, omissão e contradição na decisão. Sustentou que a análise da ilegitimidade ativa estaria preclusa, pois a matéria não foi objeto de recurso próprio pela parte ré em casos análogos, não podendo ser apreciada apenas em contrarrazões. Aduziu, ainda, que há decisões proferidas pelo próprio Relator em demandas semelhantes reconhecendo a legitimidade ativa da ADECAM, o que evidenciaria contradição no entendimento adotado.

Defendeu também que possui legitimidade para ajuizar ação civil pública com fundamento no art. 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor, atuando como substituta processual na defesa de interesses individuais homogêneos relacionados à proteção de dados pessoais.

Ao final, requereu o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para que fosse reconhecida sua legitimidade ativa e provida a apelação, ou, subsidiariamente, que os embargos fossem recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC.

Os embargos de declaração foram posteriormente apreciados por meio de decisão de id 32277867, ocasião em que foram rejeitadas as alegações da embargante, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa da associação autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Na sequência, a associação interpôs o presente Agravo Interno, reiterando que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer, de ofício, sua ilegitimidade ativa. Sustenta que suas finalidades estatutárias contemplam a defesa dos interesses dos consumidores, circunstância suficiente para autorizar a propositura de ação civil pública voltada à proteção de dados pessoais. Afirma, ainda, que a decisão agravada diverge de precedentes jurisprudenciais que admitem a legitimidade de associações civis para a tutela coletiva de direitos relacionados à LGPD, bem como de decisões anteriormente proferidas neste Tribunal em demandas semelhantes. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e o prosseguimento da análise do recurso de apelação pelo órgão colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno pelo
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA.
, nas quais se pugna pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a amplitude genérica das finalidades estatutárias da associação inviabiliza o reconhecimento de sua representatividade adequada para a defesa coletiva de direitos relacionados à proteção de dados pessoais, razão pela qual deve ser preservado o entendimento que reconheceu sua ilegitimidade ativa.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa da associação autora para o ajuizamento da Ação Civil Pública, bem como à análise da possibilidade de prosseguimento da demanda mediante eventual assunção da legitimidade ativa pelo Ministério Público, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 7.347/1985.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão monocrática quanto à legitimidade da associação autora/apelante, a qual deve ser elucidada à luz dos elementos de prova catalogados nos autos e das normas de regência da matéria.

Pois bem.

Consigno inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) estabelecem a possibilidade de as associações civis proporem ações coletivas, desde que demonstrada a pertinência temática entre seus fins institucionais e o objeto da demanda.

Dispõem, nesse sentido, o art. 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, os quais condicionam a legitimidade das associações à prévia constituição há pelo menos um ano e à inclusão, entre seus objetivos institucionais, da defesa dos interesses que pretendem tutelar em juízo.

Todavia, a legitimidade extraordinária para a defesa de interesses transindividuais não se configura de forma automática ou irrestrita.

A doutrina e a jurisprudência consolidaram entendimento segundo o qual a legitimidade das associações encontra limite na necessária pertinência temática e na representatividade adequada, requisitos que visam assegurar que a entidade possua efetivo vínculo institucional com os interesses defendidos.

Assim, embora a finalidade associativa possa apresentar certo grau de generalidade, não pode ser desarrazoada ou excessivamente abrangente, sob pena de comprometer a representatividade adequada do grupo supostamente representado.

Com efeito, quando uma associação se propõe a atuar simultaneamente em múltiplos campos — como defesa do consumidor, proteção do meio ambiente, interesses tributários, cultura, educação e outras áreas diversas — sem delimitação temática específica, a sua atuação passa a carecer de especialização institucional e de vínculo concreto com o interesse coletivo tutelado.

Essa amplitude excessiva pode conduzir àquilo que a jurisprudência tem denominado ativismo associativo genérico, fenômeno que fragiliza o sistema de tutela coletiva ao permitir que entidades atuem indistintamente em qualquer temática social, sem demonstração de representatividade adequada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a generalidade desarrazoada das finalidades estatutárias descaracteriza a pertinência temática e conduz ao reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação. A propósito (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA, CONSUBSTANCIADO NA PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as associações devem demonstrar, para ajuizamento válido de ações civis públicas, a pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda coletiva, dentre outros requisitos. Considera-se que "embora essa finalidade possa ser razoavelmente genérica, não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado". (AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 16/03/2009). No mesmo sentido: REsp n. 1.978.138/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe de 1/4/2022; AgInt no REsp n. 1.350.108/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe de 23/8/2018; REsp n. 1.213.614/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 26/10/2015. 2. No presente caso, vislumbra-se que a finalidade institucional do estatuto é genérica, de forma desarrazoada, a ponto de permitir a defesa de qualquer interesse, desnaturando-se o sistema de tutela coletiva de direitos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.050.205/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022)

Não se pode olvidar, ademais, que a ampliação excessiva da legitimidade das associações pode gerar distorções no sistema de tutela coletiva, permitindo que entidades com estatutos genéricos passem a ajuizar demandas de forma massiva e indiscriminada, muitas vezes sem qualquer relação concreta com os interesses supostamente representados.

Tal situação compromete a segurança jurídica e fragiliza a própria efetividade do sistema coletivo, concebido justamente para garantir a proteção qualificada de interesses difusos e coletivos.

Os arts. 13 e 18 da Lei nº 7.347/1985 também evidenciam a preocupação do legislador em evitar distorções na utilização da ação civil pública, ao estabelecer que eventual condenação em danos morais coletivos deve ser destinada a fundos públicos específicos, vedando-se o enriquecimento indevido das entidades demandantes.

Nesse contexto, a generalidade excessiva do objeto institucional de determinadas associações pode revelar utilização estratégica da litigância coletiva, com finalidades alheias à tutela efetiva do interesse público.

Compulsando os autos, verifica-se que o estatuto social da associação autora prevê, em seu art. 3º, que a entidade possui como objetivos institucionais:

“Art. 3º: Proteger e defender, judicial ou extrajudicialmente, os interesses legítimos e os direitos individuais, difusos, coletivos homogêneos e heterogêneos, de seus associados, consumidores de qualquer natureza, contribuintes em geral e do meio ambiente: artificial, cultural e rural/físico”.

Como se observa, trata-se de escopo institucional amplíssimo, que engloba simultaneamente defesa do consumidor, interesses tributários, meio ambiente, cultura e outras áreas diversas, sem delimitação temática específica.

Tal amplitude estatutária evidencia ausência de especialização institucional e compromete a necessária pertinência temática com a matéria discutida na presente ação civil pública, que versa sobre alegada violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

Dessa forma, correta se revela a conclusão adotada na decisão agravada ao reconhecer a ilegitimidade ativa da associação autora, diante da ausência de representatividade adequada exigida pelo sistema de tutela coletiva.

Todavia, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação não conduz necessariamente à extinção definitiva da ação civil pública, sobretudo quando estão em discussão interesses de natureza coletiva.

Com efeito, o art. 5º, §3º, da Lei nº 7.347/1985 deve ser interpretado em consonância com os princípios da indisponibilidade do interesse coletivo e da primazia da decisão de mérito, de modo a permitir a continuidade da demanda mediante eventual assunção do polo ativo pelo Ministério Público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido (grifei):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. FINALIDADE DE PROTEÇÃO DE QUATRO CATEGORIAS OU INTERESSES AMPLOS COMPLETAMENTE DISTINTOS - IDOSO, DEFICIENTE FÍSICO, CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESCARACTERIZAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. AMPLITUDE DESARRAZOADA NAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO RECORRIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECON HECIDA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA ORIGEM, PARA QUE ASSUMA O POLO ATIVO DA AÇÃO, CASO POSSUA INTERESSE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 5º, § 3º, DA LEI 7.347/85. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
. 1. Não obstante a finalidade associativa possa ser, de forma razoável, genérica, essa amplitude não pode ser demasiadamente abrangente a ponto de salvaguardar qualquer interesse transindividual, fazendo-se referência a tudo. Precedentes. 2. A lei, ao estabelecer os legitimados para promover a ação coletiva, presumivelmente reconheceu a correlação destes com os interesses coletivos a serem tutelados, razão pela qual o controle judicial da adequada representatividade, especialmente em relação às associações, consubstancia importante elemento de convicção do magistrado para mensurar a abrangência e, mesmo, a relevância dos interesses discutidos na ação, permitindo-lhe, inclusive, na ausência daquela, obstar o prosseguimento do feito, em observância ao princípio do devido processo legal à tutela jurisdicional coletiva, a fim de evitar o desvirtuamento do processo coletivo. 3. Na hipótese, verifica-se que a recorrida (ASBRACIDE) tem como propósito a proteção dos consumidores, dos idosos, dos deficientes físicos e do meio ambiente, evidenciando, portanto, uma amplitude desarrazoada nas finalidades da referida associação, o que impõe o reconhecimento da ausência de pertinência temática e, portanto, de sua ilegitimidade ativa. 4. Com efeito, embora seja possível que a finalidade da associação civil seja razoavelmente genérica, no presente caso, a associação recorrida tem por finalidade a proteção de 4 categorias ou interesses amplos completamente diferentes - idoso; deficiente físico; consumidor e meio ambiente -, desnaturando a exigência de representatividade adequada do grupo lesado, tendo em vista a generalidade desarrazoada de seu estatuto, pois, na prática, poderá defender qualquer interesse, subvertendo a função social da entidade associativa. 5. Na sessão de julgamento, esta egrégia Terceira Turma acolheu a sugestão da Ministra Relatora, no sentido de determinar a intimação do Ministério Público Estadual na origem, para que assuma o lugar da associação recorrida, caso possua interesse, nos termos do que determina o art. 5º, § 3º, da Lei 7.347/85. 6. Recurso especial provido parcialmente. (REsp n. 2.035.372/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 6/12/2023)

No mesmo sentido, sobre a Associação Agravante vem decidindo esta E. Primeira Turma (grifei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA EXTRAORDINÁRIA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. CONTINUIDADE DO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL contra decisão monocrática que havia negado provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação civil pública sem resolução de mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa da associação. A demanda coletiva foi ajuizada em face da FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA (FIBRA), visando apurar suposto descumprimento da Lei Geral de Proteçâo de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018), notadamente a ausência de consentimento expresso e irregularidades na política de privacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ADECAMBRASIL possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à tutela de dados pessoais de consumidores; (ii) estabelecer se, reconhecida a ilegitimidade da associação, deve o Ministério Público ser instado a assumir o polo ativo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa das associações para ajuizamento de ação civil pública exige a observância cumulativa dos requisitos objetivos previstos no art. 5º, V, da Lei nº 7 .347/85 e art. 82, IV, do CDC: constituição há pelo menos um ano e inclusão, entre seus fins institucionais, da defesa dos interesses tutelados na ação.

A pertinência temática entre os objetivos institucionais da associação e o objeto da demanda é condição essencial para a adequada representatividade, não sendo admitida a atuação genérica e desproporcional em diversas frentes temáticas desvinculadas entre si.

A atuação da ADECAMBRASIL revela estatuto genérico, com previsão de defesa simultânea dos direitos do consumidor, do contribuinte, do meio ambiente e da cultura, o que compromete sua representatividade adequada e descaracteriza a pertinência temática exigida para o ajuizamento de ação coletiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a generalidade excessiva das finalidades estatutárias de associações inviabiliza a legitimação ativa para tutela coletiva (REsp 2.035.372/MS; AgInt no AgInt no AREsp 2.050 .205/SP; REsp 1.213.614/RJ).

Reconhecida a ilegitimidade ativa da associação autora, impõe-se a aplicação do art . 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/85, que autoriza a continuidade da ação pelo Ministério Público, em respeito aos princípios da indisponibilidade da tutela coletiva e da primazia da decisão de mérito (REsp 855.181/SC; AgInt no REsp 1.868 .065/MG; AgInt no REsp 1.685.414/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A legitimidade ativa de associação para propositura de ação civil pública exige a demonstração de pertinência temática entre os seus objetivos estatutários e o objeto da demanda.

A generalidade desarrazoada dos fins institucionais inviabiliza o reconhecimento da representatividade adequada exigida para a tutela coletiva.

Reconhecida a ilegitimidade ativa da associação, deve-se oportunizar ao Ministério Público a assunção do polo ativo da ação, nos termos do art . 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/85.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, arts . 12, § 2º, VII; 330, I, § 1º, III, II e III; 485, I e VI; Lei nº 7.347/1985, arts. 5º, V e § 3º, 13 e 18; CDC, art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.035.372/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 6 .12.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.050.205/SP, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.9 .2022, DJe 22.9.2022; STJ, REsp nº 1.213 .614/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 1 .10.2015, DJe 26.10.2015; STJ, REsp nº 855 .181/SC, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 1 .9.2009, DJe 18.9.2009; STJ, AgInt no REsp nº 1 .868.065/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 22.11.2021, DJe 24.11 .2021; (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013376220218140301 29962195, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, à luz dos princípios da indisponibilidade da demanda coletiva e da obrigatoriedade da atuação institucional do Ministério Público, deve-se oportunizar ao Parquet a possibilidade de assumir a titularidade da ação, caso entenda presentes os requisitos para o prosseguimento da demanda.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
no entanto, determino ao juízo de origem que oportunize ao Ministério Público a assunção da legitimação ativa da ação, ao tempo que delibero:

A) Intimem-se as partes, advertindo-se que eventual insurgência manifestamente abusiva não será tolerada;

B) Após o trânsito em julgado, retornem imediatamente os autos à origem, com a respectiva baixa no sistema; e

C) Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém, 24/03/2026